Tribunal: TJSP
Processo: 2282857-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos para decretação da medida e desproporcionalidade da cautelar – Matéria analisada em outro writ – Reiteração de pedido – Ordem não conhecida.

'Habeas corpus' – Furto qualificado – Excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Andamento regular em vista às

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos para decretação da medida e desproporcionalidade da cautelar – Matéria analisada em outro writ – Reiteração de pedido – Ordem não conhecida.

'Habeas corpus' – Furto qualificado – Excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Andamento regular em vista às peculiaridades do processo e à pandemia de Covid-19 – Circunstâncias que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282857-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
AILTON DOS SANTOS e Paciente PAULO RICARDO JARDIM DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGARAM a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2223
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2282857-90.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: AILTON DOS SANTOS
Pacte: PAULO RICARDO JARDIM DIAS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 32 VARA CRIMINAL DA
COMARCA DA CAPITAL
'Habeas corpus' Furto qualificado Liberdade provisória
pleiteada
Alegada ausência dos seus requisitos para
decretação da medida e desproporcionalidade da cautelar
Matéria analisada em outro writ Reiteração de pedido
Ordem não conhecida.
'Habeas corpus' Furto qualificado Excesso de prazo na
formação da culpa Inocorrência Andamento regular em
vista às peculiaridades do processo e à pandemia de
Covid-19
Circunstâncias que indicam, por ora, a
necessidade da prisão
Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
Voto no 2223
Ailton dos Santos, Advogado,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
PAULO RICARDO JARDIM DIAS, contra ato praticado pelo Juízo de
Direito da 32a Vara Criminal da Comarca da Capital, no processo n°
1514518-18.2020.8.26.0228, instaurado pela suposta prática do crime de
furto triplamente qualificado tentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2223
3
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de sua prisão
preventiva, arguindo excesso de prazo para o término da instrução,
desproporcionalidade da cautelar e ausência dos pressupostos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal, pelo que pleiteia,
liminarmente, o relaxamento da custódia preventiva e, de forma
subsidiária, a substituição do cárcere pelas medidas previstas no artigo
319 do mesmo Diploma Normativo.
Ao final, demanda a concessão da
ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, diante do excesso do
prazo.
O pedido liminar foi indeferido e
as informações foram prestadas (fls. 194/196 e 199/201).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 204/208).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante
delito e denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II, III e IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2223
4
c.c. artigo 14, inciso II, artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos
do Código Penal, isso porque, ao que consta dos autos, no dia 08 de
julho de 2020, por volta das 08h15min, na altura do n. 160 da Avenida
Salim Antônio Curiati, nesta Capital de São Paulo, juntamente com os
denunciados MELKY FERNANDO DA SILVA RODRIGUES e
LUCAS SANTANA VIANA, agindo mediante fraude, emprego de chave
falsa bem como em concurso e com unidade de propósitos, tentaram
subtrair para eles o veículo da marca “Hyundai”, modelo “HB-20”,
placas “FRO-6641”, pertencente a Paulo Fernando dos Reis Loiola,
somente não consumando tal conduta por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Em plantão judiciário realizado no
dia 09/07/2020, essa prisão em flagrante delito foi convertida em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do
Código de Processo Penal (fls. 141/143, dos autos de origem).
Em 22/07/2020 a Defesa do
paciente entrou com pedido de liberdade provisória (fls. 186/189 dos
autos de origem), o qual, foi indeferido polo Juízo “a quo” (fls. 205/207
dos autos de origem).
Em 08/10/2020 e 08/11/2020,
sobrevieram novos pedidos de liberdade provisória, os quais foram
novamente indeferidos, à míngua de alterações fáticas (fls. 325/335, e
361/362, 398/399 e 407 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2223
5
O d. Defensor Cleiton Cezar Silva
Santos impetrou o Habeas Corpus 2172049-18.2020.8.26.0000, julgado
em 26/08/2020 por esta Colenda Câmara Criminal, oportunidade em que
a turma julgadora denegou a ordem por votação unânime.
Pretende o impetrante, em síntese,
a concessão da liberdade provisória em favor do paciente, alegando
constrangimento ilegal ao paciente, decorrente da decisão que manteve
sua prisão preventiva. Assevera ausência dos requisitos da segregação
imposta, desproporcionalidade da cautelar e excesso do prazo para
formação da culpa (fls. 01/25).
No entanto, é caso de se conhecer
parcialmente do pedido e, na parte conhecida, denegar a ordem.
Inicialmente, cumpre observar que
os requisitos para a manutenção da custódia e a desproporcionalidade da
cautelar foram analisados no julgamento do Habeas Corpus acima
referido, razão pela qual as alegações retro configuram mera reiteração
de pedido sem que exista novo fundamento.
Assim,
neste
particularizado
aspecto, o pleito não deve sequer ser conhecido.
No mais, quanto ao ventilado
excesso de prazo na formação da culpa, é de se observar que eventual
prolongamento da instrução não pode significar a liberdade do réu
quando ocasionado por circunstâncias alheias à vontade do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2223
6
A superveniência da pandemia de
Covid-19, que impôs a suspensão do expediente presencial e a
complexidade do feito que envolve três réus, esclarecem a alegada
demora.
Sem olvido, do fato, que havia
sido designada audiência para o dia 11/09/2020, no entanto, dada a
transferência de um dos réus, a mesma não foi realizada, de modo que já
foi redesignada para o dia 09/02/2021.
Assim, da análise do processo de
origem, levando-se em consideração a demanda de feitos, o tempo
médio de duração da instrução, as peculiaridades do caso e o cenário que
a pandemia de Covid-19 impôs, conclui-se que o andamento processual
se mantém regular e justificável.
Nesse sentido:
“[...]A aferição do excesso de prazo reclama
a observância da garantia da duração
razoável do processo, prevista no art. 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal. Tal
verificação, contudo, não se realiza de
forma puramente matemática. Demanda, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no
qual devem ser sopesados não só o tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2223
7
prisão
provisória
mas
também
as
peculiaridades da causa, sua complexidade,
bem como quaisquer fatores que possam
influir na tramitação da ação penal. 6. No
caso em exame, além de incidir o enunciado
21
da
Súmula desta Corte Superior
("pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da
prisão por excesso de prazo na instrução"),
depreende-se que, considerada a pena em
abstrato do crime pelo qual o agravante foi
pronunciado, assim como o tempo decorrido
entre a anulação da sentença (29/10/2019) e
a presente data, além da excepcional
situação de pandemia, inexiste a ocorrência
de excesso de prazo no trâmite processual
ou da prisão cautelar [...]” (AgRg no HC
587.992/SC,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe
28/08/2020 - grifamos).
“[...] O prazo para a conclusão da instrução
criminal não tem as características de
fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-
se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de
prazo, não se ponderando a mera soma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282857-90.2020.8.26.0000 -Voto no 2223
8
aritmética
dos
prazos
para
os
atos
processuais. [...]” (EDcl no AgRg no HC
562.875/ES,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
18/08/2020, DJe 31/08/2020 - grifamos).
Desta forma, tendo em vista que
não houve qualquer desídia do Juízo, não há que se falar na colocação
do paciente em liberdade.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da
32a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Face ao exposto, CONHECE-SE
EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator